Tribunal: TJSP
Processo: 1000781-08.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Cheque – Ordem incondicional de pagamento à vista – Saque da cártula que torna o emitente devedor da quantia que espelha – Título que circulou – Aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais – Sentença mantida – Recurso não provido *